Tribunal: TJES
Processo: 5010599-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010599-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010599-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, EXCESSO DE PRAZO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente em 01/01/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação idônea da custódia, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. Precedente habeas corpus já reconheceu a presença da materialidade e dos indícios de autoria.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

O alegado excesso de prazo não se configura, pois o atraso decorreu de substituição de advogado e atuação da Defensoria Pública para corré. A instrução foi encerrada, estando o feito concluso para sentença. Aplicação da Súmula nº 52/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta e da quantidade de drogas apreendidas. 2. Encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; Súmula nº 52/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010599-40.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE BRUNO SOUSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0003531-66.2022.8.08.0021, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 01/01/2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante sustenta, na inicial lançada ao id nº 14529957, que a prisão do paciente carece de fundamentação idônea, diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, não havendo indícios de que o paciente represente risco ao curso da instrução criminal ou à ordem pública. Sustenta, ainda, que houve excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 08/5/2023, com apresentação de alegações finais pela defesa em 11/10/2023 e pela corré apenas em 31/10/2024, sem justificativa razoável para tal delonga, sendo o feito concluso para sentença apenas em 19/01/2024.

Assevera também que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mencionando a ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação dessas medidas por parte da autoridade coatora. Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ante a ausência de requisitos que justifiquem a segregação cautelar, bem como a concessão da liminar pleiteada.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14693016). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15184969). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15219605) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

O caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 5007525-12.2024.8.08.0000.

Consta da inicial acusatória que, no dia 13/12/2022, na Avenida Davino Mattos, em frente à Clínica Vitrina, Bairro Centro, Município de Guarapari, o paciente e a corré Walleska Gomes Lescant transportavam 02 (dois) tabletes de maconha, 03 (três) pedaços de maconha e 01 (uma) bucha de maconha. Após o paciente confessar que possuía outros entorpecentes em sua residência, os policiais militares foram ao local e encontraram mais 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha, 01 (um) pedaço médio de maconha, 01 (uma) bucha de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, centenas de pinos vazios e a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Inicialmente, saliento que, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Assim, no que se refere à segregação cautelar, cumpre assinalar que o Juízo de origem converteu o flagrante em
prisão preventiva com base nos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal
, notadamente para
garantia da ordem pública
, em razão da natureza e da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

Neste ponto, já restou discutido no
habeas corpus
anterior (autos nº
5007525-12.2024.8.08.0000)
a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, não cabendo nova discussão sobre o assunto nesta ação.

Ressalte-se, ainda, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se revela adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e a necessidade de garantia da ordem pública, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária de origem

A defesa alega, então, excesso de prazo, aduzindo que o paciente está preso, havendo o encerramento da instrução processual desde 31/10/2024 com apresentação da peça de Alegações Finais pela corré.

Destaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ainda, em informações prestadas pela suposta autoridade coatora, o juízo narra que houve substituição de advogado da ré durante o curso do processo, sendo necessário acionar a Defensoria Pública para assisti-la.

Deste modo, não se vislumbram nos autos atrasos imputáveis à acusação o ao juízo, o qual promoveu o regular impulsionamento do processo.

Ademais, invoca-se, com propriedade, a
Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe expressamente que:
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Assim, não se evidencia, até o presente momento, violação ao princípio da duração razoável do processo, uma vez que a instrução foi encerrada e o feito está concluso para sentença, demonstrando andamento regular da marcha processual.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)